Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701988-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIR DANIEL DE MENEZ FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto ADIR DANIEL DE MENEZ FILHO nos autos do cumprimento de sentença no 0715159-13.2023.8.07.0018 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF contra decisão que indeferiu o pedido do autor nos seguintes termos: “Cuida-se de petição interlocutória apresentada pela parte exequente, ADIR DANIEL DE MENEZ FILHO, por meio da qual solicita, a título de cumprimento de Sentença, a intimação do Distrito Federal, para que promova a restituição do valor 26.013,77, que teria sido descontado para pagamento da Previdência Social. Ocorre que, da análise do que consta nos autos, afere-se que a ação proposta tinha como pretensão a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria e licença-prêmio. O direito ora pleiteado, portanto, ultrapassa a matéria apreciada neste feito e, portanto, ultrapassa os limites da coisa julgada. Assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente. Retornem os autos ao arquivo”. Alega o agravante que proferida sentença determinado ao Distrito Federal a reintegração do autor ao cargo público anteriormente ocupado com o restabelecimento do status quo ante e com toda a recomposição integral de seus direitos e demais parcelas remuneratórias que deveriam ter sido pagas durante o período em que esteve indevidamente afastado do serviço público, além da contagem do tempo de serviço, no período de agosto de 2003 a junho de 2006. Acrescenta que o período de afastamento de foi pago através de precatório, porém foi descontado o valor de R$ 26.013,77 a título de recolhimento de verbas para previdência social, o que seria indevida em razão da sentença e acórdão determinarem a reintegração de posse com todos os direitos e vantagens do cargo público. Informa que o perigo da demora resta demonstrado uma vez que o valor já foi descontado e que não há outro recurso a ser interposto em face da decisão que lhe negou o direito à restituição. Requer, liminarmente, a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que impediu o autor de acessar o direito à restituição dos valores devidos. No mérito, a reforma da decisão para que seja concedido o direito à restituição do valor descontado relativo ao recolhimento da previdência social. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 73601601). É o breve relato. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pesem os argumentos do agravante, não se constata a probabilidade do direito. A sentença proferida nos autos no 0715159-13.2023.8.07.0018o condenou o Distrito Federal a “promover contagem, nos assentamentos funcionais da parte autora Adir Daniel De Menez Filho, do período de 13 agosto de 2003 até 23 de junho de 2006, como tempo de serviço para fins de aposentadoria e licença-servidor”. O direito à aposentadoria requer o recolhimento à seguridade social. Dessa forma, considerando que durante o tempo de afastamento não houve o recolhimento e sendo determinada a contagem desse período para fins de aposentadoria, o recolhimento compulsório no ato do pagamento do precatório foi devido, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito